Tribunal: TJDFT
Processo: 0717577-54.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MENSAGENS OFENSIVAS. CONTEÚDO DIFAMATÓRIO. PERFIL FALSO. AUSENCIA DE COMPRVAÇÃO DO REMETENTE. ÔNUS DA PROVA PERTECENTE AO AUTOR. ART. 373, INCISO I DO CPC/2015. SENTENÇA MANTIDA.
1. Todo aquele que causar dano a alguém, mediante uma conduta ilícita, tem o dever de repará-lo, buscando-se o justo ressarcimento conforme a extensão do prejuízo suportado pela vítima, configurando, assim, a responsabilidade civil, conforme os ditames dos artigos 186 e 927 do Código Civil.
2. Todavia, para que haja a obrigação de indenizar, é necessária a presença concomitante de três requisitos configuradores da responsabilidade civil: conduta (comissiva ou omissiva), nexo causal e dano (material ou imaterial).
3. Incumbe a cada uma das partes fornecer os elementos de prova das alegações que fizer, sendo certo que compete à parte autora a prova do fato constitutivo do seu direito, e à parte ré a prova do fato impeditivo, extintivo ou modificativo daquele, conforme dita a norma expressa no art. 373, do CPC/2015.
4. Não há nos autos dados seguros que indiquem que a publicação ofensiva foi, de fato, encaminhada pelo Réu, por meio de perfil falso, razão pela qual não há se falar em ato ilícito passível de indenização.
5. Considerando que o Autor não se desincumbiu do ônus de provar que estava sofrendo perseguição por parte do Réu, a improcedência do pedido é medida que se impõe.
6. Recurso não provido.